Tribunal: TJPA
Processo: 0800001-26.2022.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800001-26.2022.8.14.0030

APELANTE: ALDA MONTEIRO DA SILVA, WAGNER MONTEIRO MARTINS, FABRICIO MONTEIRO MARTINS, RENATO MONTEIRO MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33,
CAPUT
DA LEI Nº 11.343/06). PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIDO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DA PENA INICIAL E REGIME. INVIÁVEL. PENA PROPORCIONAL E ADEQUADA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. INDEFERIDO. TITULARIDADE E ORIGEM LÍCITA NÃO COMPROVADAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

1. Pedido de justiça gratuita não conhecido, por tratar-se de matéria afeta ao juízo da execução, conforme precedentes.

2. Pedido de absolvição por insuficiência probatória. Restam provadas nos autos, tanto a materialidade delitiva, por meio do auto de apresentação e apreensão das drogas, laudos toxicológicos, quanto a autoria delitiva, por meio dos depoimentos policiais em juízo, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando se tem um juízo de certeza quanto à culpabilidade dos acusados.

3. Pedido de absolvição por atipicidade da conduta. A questão sobre a destinação das drogas, se para consumo ou comércio, não gera absolvição por atipicidade da conduta, eis que o art. 28 da Lei de Drogas tipifica a posse para consumo. Ainda assim, resta provada nos autos a traficância.

4. As penas aplicadas aos acusados foram proporcionais e adequadas à gravidade de suas condutas, não havendo que se falar em modificação da pena ou do regime inicial de cumprimento das penas.

5. Os acusados não comprovaram a propriedade do veículo, nem sua origem lícita, eis que trabalhavam como lavadores em lava-jato e barbeiros, sequer comprovando suas rendas. Sendo assim, não há como reverter a perda do veículo apreendido, nos termos do art. 91, inciso II, alínea “b” do CP/40.

6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

9ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no período de 29 de abril a 07 de maio de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 09 de maio de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por ALDA MONTEIRO DA SILVA, WAGNER MONTEIRO MARTINS, RENATO MONTEIRO MARTINS e FABRÍCIO MONTEIRO MARTINS em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Criminal de Marapanim/PA, em 28.07.2022 (Num. 11164353), nos autos da Ação Penal nº 0800001-26.2022.8.14.0030 (sistema PJE), na qual foram todos condenados pelo crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06. A primeira acusada recebeu a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo e todos os demais, as penas idênticas de 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Em suas razões recursais (Num. 11164380), os apelantes impugnaram somente o mérito da sentença, requerendo sua reforma para absolve-los por insuficiência de provas e atipicidade da conduta, pois seriam somente usuários das drogas apreendidas. Pediram, ainda, a restituição do veículo apreendido no momento da prisão dos acusados.

Em decisão de Num. 11758323, o juízo manteve a prisão preventiva dos acusados, sendo expedidas suas guias de execução provisórias (Num. 11164385 a Num. 11164391).

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o Num. 11164393, pelo total desprovimento do recurso.

Os autos vieram à minha relatoria por força da decisão de Num. 14627705.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, pois entendeu ser o caso de absolvição dos acusados Alda Monteiro da Silva e Fabrício Monteiro Martins, consoante parecer de Num. 15437511.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I – Preliminares

I.1 - Do Juízo de admissibilidade recursal

O recurso sob análise deve ser conhecido parcialmente, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade, salvo no que diz respeito ao pedido de isenção do pagamento de pena de multa e de custas processuais, como explicado adiante.

A defesa requer, em sede de apelação, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, pois os acusados seriam hipossuficientes economicamente, não tendo condições de com elas arcar sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Todavia, quanto a este pleito especificamente, a jurisprudência pátria pacificou entendimento no sentido de que compete ao juízo da execução
[1]
.

Sendo assim, deixo de conhecer do recurso no que diz respeito ao pedido de isenção do pagamento de custas e despesas processuais, por não ser o juízo competente para apreciar o pleito.

II – Do mérito Recursal

II.1 – Pleito de absolvição por insuficiência de provas e por atipicidade da conduta.

A defesa impugna o mérito da sentença, requerendo a absolvição dos acusados por suposta insuficiência de provas de autoria para ensejar uma condenação, nos termos do art. 386, inciso VII do CPP, mediante aplicação da máxima do
in dubio pro reo
.

Pois bem. A materialidade delitiva encontra-se provada por meio do

laudo de constatação provisória atestando a apreensão de 05 (cinco) pedras de “oxi” - Num. 11164197 - Pág. 5; auto de apresentação e apreensão de 01 (um) saco plástico contendo 05 (cinco) porções de pedras de óxi, sendo quatro delas pesando aproximadamente 40 gramas e uma pesando 21 gramas; 01 (um) saco de barrilha; 03 (três) aparelhos celulares, 01 (um) cordão dourado, aliança dourada com o nome Ruy dentro, um carro prata placa OFP 3380, 01 (uma) mochila nike preta, 01 (uma) bolsa Di Praia Azul e preta; 02 (duas) bolsas Maria Gueixa; 03 (três) pares de sapato; 01 (um) vidro de cosmético - Num. 11164197 - Pág. 6/7; e

laudo toxicológico definitivo, atestando a natureza entorpecente das 177,581 gramas de cocaína apreendidas com os acusados - Num. 11164281.

A autoria delitiva, por sua vez, encontra-se provada pelos depoimentos policiais prestados em juízo das testemunhas DPC João Luis Ferrão Teixeira (Num. 11164333), PM Mizael de Souza Pinheiro (Num. 11164334) e PM Rogério Fernandes Oliveira (Num. 11164335), as quais foram uníssonas e contundentes em narrar como se deu a apreensão das drogas, após um dos acusados jogá-las para fora da casa, junto ao mangue.

As testemunhas Marileia da Silva de Carvalho (Num. 11164336) e Leonardo (Num. 11164337), embora tenham reconhecido a condição de usuários de drogas dos acusados, não foram aptas a desconfigurar a traficância constatada no local.

Todos os quatro acusados confessaram ser usuários de drogas em seus interrogatórios (Alda Monteiro da Silva - Alda Monteiro da Silva - Num. 11164338, Renato Monteiro Martins - Num. 11164339, Wagner Monteiro Martins - Num. 11164340, Fabrício Monteiro Martins - Num. 11164341), confessando que estavam mantendo em depósito as 177 gramas de cocaína, porém alegando que serviriam apenas ao consumo dos irmãos. Diante disso, pleiteiam a absolvição por atipicidade da conduta, eis que somente seriam viciados.

Sobre a eventual atipicidade da conduta, alegada pela defesa, importante a transcrição do art. 28 da Lei nº 11.343/06, que diz:

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

[...]

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

(Grifei)

Assim, primeiramente, é importante ressaltar que a conduta do usuário de drogas que é pego com entorpecentes não é atípica, diante da norma incriminadora acima referida. No máximo, ensejaria a desclassificação da conduta de tráfico, porém não é esse o caso.

Como se vê, considerando o conteúdo despenalizador do art. 28 acima transcrito, que passou a tratar com menor rigor a situação do usuário de drogas (haja vista que sua condição denota muito mais uma questão de saúde pública do que penal em si), é necessário que se aplique o tipo penal com cautela, sendo cabível apenas quando as circunstâncias do delito evidenciarem a ausência total de situação de traficância, o que deve ser definido a partir da ponderação dos elementos indicados no §2º do dispositivo supra, sob pena de fomento à impunidade do tráfico. Óbvio que também aqui se aplica a máxima do
in dubio pro reo,
como em toda a disciplina do Direito Penal.

Objetivando afastar a arbitrariedade e efetuar a exata subsunção do fato a norma penal, importante destacar que o Governo Federal, desde 2010, através do Decreto nº 7.179, efetua estudos para análise de perfil dos usuários de crack e/ou similares objetivando a prevenção do uso, o tratamento e à reinserção social de usuários. Através destes estudos
[2]
, com relação ao número de pedras usadas em um mesmo dia, as mulheres em média relataram consumir 21 pedras (IC95%: 10,8-31,9), enquanto os homens
13 pedras
de crack/similares (IC95%: 11,7-15,0).

Com o mesmo objetivo do Governo Federal, o NUPECRIM/PR
[3]
(Núcleo de pesquisa em criminologia e política penitenciária da Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Paraná) informa que diversos países já estabeleceram parâmetros e, assim, uma presunção relativa sobre o que poderia ser cientificamente considerado como quantidade razoável de droga para consumo pessoal. A título exemplificativo, poderíamos citar os seguintes
[4]
:

PAÍS

QUANTIDADE PERMITIDA

– Maconha /Cocaína

Alemanha

De 6 a 30 g* (Maconha) / 50mg (Cocaína)

Áustria

2g (Maconha) / 1.5g (Cocaína)

Bélgica

3g (Maconha) / Não Disponível

Dinamarca

10g (Maconha)/ Não Disponível

Estônia

50g (Maconha)/ 1g (Cocaína)

Finlândia

15g (Maconha)/ 1.5g (Cocaína)

Países Baixos

5g (Maconha)/ 0.2 g (Cocaína)

Portugal

2,5g** (Maconha)/ 0.2g ** (Cocaína)

* A quantidade estabelecida pela legislação alemã varia em cada unidade federativa.

** Limites quantitativos para cada dose diária, sendo o limite temporal máximo 10 (dez) dias.

No caso em tela, os acusados foram apreendidos na posse de 177,581 gramas de cocaína, na forma de óxi (Num. 11164197 - Pág. 6/7 e Num. 11164281), um saco de barrilha, usada na preparação da droga para venda e outros objetos. Como se vê, não se trata apenas da expressiva quantidade de entorpecentes como fundamento para afastar a aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/06, pois foi encontrado ainda aditivo químico necessário à preparação da droga para venda. Ademais, o valor informado pelo acusado Wagner, suposto comprador da droga, de apenas R$ 200,00 (duzentos reais) pelo total de mais de 177 gramas mostra-se aquém do que a prática tem demonstrado quanto ao valor de referido entorpecente, ainda que o óxi tenha preço mais baixo que as demais formas de apresentação da cocaína.

Ademais, como é sabido, a condição de usuário de drogas, por si só, não elide a traficância, consoante vastos precedentes judiciais, senão vejamos:

Tráfico – Suficiência probatória – Desclassificação – Não cabimento – Eventual condição de usuário não afasta, por si só, a de traficante – Condenação mantida. Penas – Básicas mínimas, redutor máximo, fixação do regime aberto e substituição da corporal por restritivas de direitos. Recurso improvido. (TJ-SP - APR: 15003935120218260538 SP 1500393-51.2021.8.26.0538, Relator: Vico Mañas, Data de Julgamento: 08/12/2022, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/12/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT E SEU § 4º DA LEI Nº 11.343/06). CONDENAÇÃO. INCONFORMISMO DEFENSIVO. Materialidade e autoria comprovadas. O conjunto probatório demonstra de forma clara a atividade ilícita exercida pelo réu, consistente em tráfico de drogas, não havendo qualquer possibilidade de absolvição ou de desclassificação, como postula a defesa. Com efeito, apesar da negativa de autoria sustentada pelo réu, os agentes policiais informaram que já existiam informações sobre o tráfico que seria realizado por ele, sendo que durante patrulhamento, avistaram o acusado devolvendo dinheiro trocado a outro indivíduo, momento em que efetuaram a abordagem, localizando droga com o usuário e dinheiro com o acusado, sendo que o primeiro teria informado a aquisição da droga com o acusado. Ainda, o usuário Jocely, ouvido em juízo, confirmou ter adquirido drogas com o réu. Assim, temos que os elementos dos autos indicam que o acusado teria vendido 0,4g de crack. De mesmo modo, não prospera o pedido de desclassificação do delito imputado ao réu para aquele previsto no artigo 28 da Lei de Drogas. Isto porque eventual condição de usuário não afasta o concomitante desempenho de tráfico de drogas, sendo esse um meio comumente percebido como instrumento para o próprio sustento e manutenção do vício, sendo que nem mesmo o acusado admitiu que fosse usuário de drogas. Por fim, o pleito subsidiário de isenção da pena de multa não procede, eis que sua imposição decorre de expressa previsão legal, contida no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, sendo a eventual impossibilidade de sua satisfação matéria a ser solvida junto ao juízo da execução. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - APR: 70078906898 RS, Relator: José Antônio Cidade Pitrez, Data de Julgamento: 29/08/2019, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/10/2019)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Gab. Des. Glauber Rêgo na Câmara Criminal Apelação Criminal n. 0802257-52.2020.8.20.5103 Apelante: Marcos Vinícius Dantas Bezerra. Advogada: Ednilda Jandira Costa (OAB 5199-B/RN). Apelado: Ministério Público. Relator: Desembargador Glauber Rêgo EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DEFENSIVA. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE REINCIDENTE E QUE CONFESSOU A TRAFICÂNCIA. DEMONSTRADA PRÁTICA DELITIVA. QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE DROGA APREENDIDA. SENTENÇA IRRETOCÁVEL. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há que se desclassificar a conduta para o delito do art. 28 da Lei de Drogas quando resta suficiente demonstrada a prática do crime de tráfico de drogas. 1.1 Na espécie, o apelante confessou a posse dos mais de três quilos de maconha e da balança de precisão encontradas em sua residência, informando que metade da droga seria para venda, e o restante, para consumo. 1.2. Como consignado pela jurisprudência desta e. Câmara Criminal, a eventual condição de usuário não afasta a de traficante, quando efetivamente configurado o delito. 2. Incabível a aplicação do benefício do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, já que, além de reincidente, o contexto fático dos autos demonstra que o apelante se dedicava a atividades criminosas. 3. O quantum de pena, fixado no mínimo legal (cinco anos), impede a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos. 4. Na mesma senda, “4. Estabelecida pena superior a 4 anos, ao réu reincidente, não há ilegalidade na fixação do regime prisional fechado. 5. Agravo regimental improvido.” ( AgRg no HC 617.962/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-RN - APR: 08022575220208205103, Relator: GLAUBER ANTONIO NUNES REGO, Data de Julgamento: 14/09/2021, Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/09/2021)

Por todo o exposto, não há como absolver os acusados mediante a aplicação da máxima do
in dubio pro reo,
quando o conjunto probatório permite um juízo de certeza quanto à sua culpabilidade, devendo ser mantida a condenação.

II.3 – Pedido de modificação da pena final

Embora não tenha ficado claro o pleito da defesa, se diz respeito ao
quantum
de pena imposto a cada um dos acusados ou ao regime inicial de cumprimento da pena, passo a revisar a dosimetria realizado pelo juízo
a quo,
diante do efeito devolutivo amplo da apelação defensiva.

O juízo sentenciante, ao individualizar a pena de cada um dos quatro acusados, as aplicou da seguinte forma:

a) Acusada Alda Monteiro da Silva: 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo.

b ) Acusado Renato Monteiro Martins: 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

c ) Acusado Wagner Monteiro Martins: 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

d ) Acusado Fabrício Monteiro Martins: 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Quanto à 1ª fase da dosimetria, para a acusada Alda Monteiro da Silva, negativou seus antecedentes criminais, as circunstâncias do crime e ainda as circunstâncias do art. 42 da Lei de Drogas, assim fundamentando:

[...]

Em sua certidão de antecedentes, há registro de processo criminal inclusive com sentença condenatória transitada em julgado, o que permite sua valoração negativa.

[...]

As circunstâncias são contrárias à réu, que se encontrava em concurso com outros três agentes, demonstrando organização e divisão de tarefas, com o objetivo de auferir maior lucro na empreitada criminosa e ofendendo com maior gravidade a saúde pública. Assim, deve ser valorada essa circunstância negativamente.

[...]

No presente caso, a quantidade e a natureza da droga altamente nociva (177g de cocaína) predominam sobre as circunstâncias judiciais acima, permitindo a exasperação da pena base em 1/6.

Como se vê, todas as três circunstâncias judiciais foram negativadas de modo idôneo, notadamente quando foi aferido durante a instrução criminal que haveria crianças no local onde as drogas estariam armazenadas (Num. 11164338), demonstrando maior reprovabilidade, assim como diante de seus maus antecedentes (processo nº 0010225-02.2020.8.14.0006). E ainda a expressiva quantidade de droga – 177, 581 gramas de óxi, comprovada pelo laudo toxicológico definitivo (Num. 11164281).

Diante disso, fixou a pena-base para a acusada em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, e 500 dias-multa. Por equívoco, o juízo fixou a pena provisória e a definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses, em regime inicialmente fechado, e ainda 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, sem que houvesse qualquer atenuante ou minorante a incidir no caso. Todavia, por força de entendimento jurisprudencial, resta inviável neste momento processual a correção de referido erro material, consoante entendimento do STJ, que decidiu:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. DETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento desta Corte Superior é o de que "não se admite que em recurso exclusivo da defesa seja corrigido erro material na dosimetria da pena imposta ao acusado, aumentando-a, sob pena de ofensa ao princípio que proíbe a reformatio in pejus" (HC n. 278.596/SP, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJPE), QUINTA TURMA, DJe 23/9/2015). No presente caso, contudo, não houve correção de erro material na dosimetria das penas muito menos aumento destas. Antes, houve a manutenção da pena definitiva estabelecida equivocadamente na sentença para cada paciente, quando do cálculo final, uma vez que mais favorável aos acusados. Não há se falar, assim, em ocorrência de reformatio in pejus. 2. No que se refere à detração penal, verifica-se que o tema não foi debatido perante a Corte de origem, sendo vedada a análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 460228 SP 2018/0180500-1, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 15/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2021)

Sendo assim, muito antes de poder ser reduzida, a pena aplicada à apelante ficou aquém do que lhe seria cabível, não sendo possível nenhum reparo na dosimetria penal feita pelo magistrado de origem.

No que toca ao regime inicial de cumprimento de pena, é importante frisar que três foram as circunstâncias judiciais negativas utilizadas pelo juízo
a quo
para aplicar à acusada o regime inicialmente fechado, a despeito do
quantum
de pena aplicada, sendo elas as circunstâncias do crime, seus maus antecedentes e ainda as do art. 42 da Lei nº 11.343/06, tudo nos termos do art. 33, §3º do CP/40, que permite que tais elementos sejam ponderados para cominação do regime inicial.

Quanto aos demais acusados, os quais receberam penas idênticas, tem-se que na primeira fase da fixação da pena, apenas as circunstâncias do crime e as do art. 42 da Lei nº 11.343/06 foram negativadas, nos mesmos termos da fundamentação já exposta para a acusada e a qual se mostrou idônea a exasperar a pena-base. Todos beneficiados pela minorante do art. 33, §4º da Lei de Drogas, no patamar mínimo, logicamente, diante da maior reprovabilidade de suas condutas, considerando a quantidade de entorpecentes apreendidos e ainda o contexto em que se deu a apreensão.

A todos eles foi aplicado o regime inicial semi-aberto, condizente com o
quantum
de pena final que lhes foi aplicada, de 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, não havendo qualquer digressão a ser feita.

Destarte, penas e regimes de cumprimento de penas mantidos, pois devidamente justificados à luz do caso concreto.

II.2 – Pedido de restituição do veículo apreendido

O último pedido feito pela defesa na peça recursal é a restituição do veículo apreendido,
Chevrolet Celta, 2011/2012, placa OFP 3380
, consoante auto de apresentação e apreensão de Num. 11164197 - Pág. 6/7. Em sentença (Num. 11164353), o juízo assim consignou:

Comprovado nos autos que os réus não possuem condições financeiras para aquisição lícita dos bens apreendidos, decreto o perdimento do veículo CHEVROLET, CELTA, 2011/2012, placa OFP3380, RENAVAN 411920480, que deverá ser leiloado e o valor depositado em favor da União, devendo ser revertido diretamente ao FUNAD, nos termos do art. 243, da CF, c/c o art. 63-E, da Lei nº 11.343/2006.

Ocorre que referido veículo sequer encontra-se no nome dos acusados, pois pertence, em verdade, a Eliane Cristina de Melo Duarte (Num. 11164207 - Pág. 107), sem que as partes tenham explicado nos autos porque estavam em sua posse ou mesmo que a restituição do bem tenha sido requerida por sua titular.

Sobre referido veículo, pouco foi questionado ao longo da instrução criminal. Em sede de relatório policial, o delegado responsável afirmou que sobre ele recaem suspeitas de ser utilizado para transporte dos entorpecentes e ainda para a fuga da acusada Alda, da cidade de Belém/PA para Marapanim/PA (Num. 11164207 - Pág. 89).

Quanto à renda dos acusados, contam nos autos declarações de trabalho, indicando que laboravam como barbeiros e lavadores de lava-jato (Num. 11164272 - Pág. 1 a Num. 11164274 - Pág. 1), porém nada referindo quanto às suas respectivas rendas, o que permitiria analisar a licitude do bem apreendido.

A jurisprudência tem assim se manifestado sobre o tema:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO - RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS - CABIMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS - ISENÇÃO DAS CUSTAS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. - Bens apreendidos dentro do imóvel do apelante possuem presunção de propriedade e, assim, não comprovado pelo Parquet sua origem ilícita, sua restituição é medida de direito - O pedido de isenção do pagamento das custas deve ser dirigido ao juízo da execução penal, por ser ele o competente para analisar eventual estado de hipossuficiência financeira do agente. V .v.:
Impossível a restituição dos bens apreendidos quando não comprovada a sua origem lícita
.(TJ-MG - APR: 10452203503282001 Nova Serrana, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 29/06/2021, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/07/2021)

Sendo assim, seja pela ausência de comprovação da propriedade do veículo apreendido, seja pela ausência de comprovação de renda lícita para aquisição do bem, torna-se inviável sua restituição, nos termos do art. 119 do CPP e artigos 63-B e 63-E, ambos da Lei nº 11.343/06.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA),08 de maio de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]
Nesse sentido: STJ - AgRg no REsp: 1903125 MG 2020/0284540-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2021; TJ-PA - RSE: 00130932220148140051 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 24/09/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 26/09/2019; TJ-PA - RSE: 00130932220148140051 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 24/09/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 26/09/2019.

[2]
chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.icict.fiocruz.br/sites/www.icict.fiocruz.br/files/livreto_epidemiologico_17set.pdf. consultado em 08/03/2023

[3]
chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.tjmt.jus.br/intranet.arq/cms/grupopaginas/105/988/Relat%C3%B3rio_sobre_a_quantidade_de_drogas_para_uso_ou_tr%C3%A1fico_-_NUPECRIM-PR.pdf. Consultado em 08/03/2023

[4]
Cf. EMCDDA. Illicit drug use in the EU: legislative approach. Lisbon: EMCDDA, 2005, p. 24-26. Sobre o tema, o Ministério da Justiça publicou, da Série Pensando o Direito, a excelente pesquisa Tráfico de Drogas e Constituição. Brasília/DF: Ministério da Justiça, 2009.

Belém, 09/05/2024